Tribunal: TJES
Processo: 5013472-48.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013472-48.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA LUCIA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5013472-48.2023.8.08.0011

Recorrentes: VILMA LUCIA DOS SANTOS, MARIA JULIA DOS SANTOS

Recorridos: EDITORA GLOBO S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A LIDE VERSA SOBRE
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM DECORRÊNCIA DE NÃO ENTREGA DE REVISTAS, NA FORMA CONTRATADA, COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS AUTORAS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMANDA QUE PROSSEGUIU EM FACE DA EDITORA GLOBO.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REMANESCENTE,
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RELAÇÃO À CORRÉ EDITORA GLOBO,
CONFORME TRECHO QUE ORA DESTACAMOS: “
Quanto ao pedido remanescente no que diz respeito ao pedido de danos morais em face da 1ª ré, penso improcedente. Pois os simples descontos e lançamentos no referido plástico, de parcelas referentes ao contrato, em valor não vultuoso e sem outras consequências, no meu modesto sentir, não geraria, como não gera, transtorno subjetivo passível de responsabilização extrapatrimonial em favor das autoras.
Portanto, penso que não teria havido nenhum desdobramento mais severo em relação às autoras em razão dos lançamentos efetivados na fatura do cartão de crédito, especialmente pela 1ª ré, salvo os aborrecimentos próprios das cobranças em si, mesmo que indevidas.
”

RECURSO INTERPOSTO PELAS AUTORAS.

A DESPEITO DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES, VERIFICA-SE QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ADVEIO DE CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM A QUAL AS PARTES FIRMARAM ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, RESTOU CONSIGNADO EM SENTENÇA QUE OS ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE JÁ HOUVE O ESTORNO EM FAVOR DAS INTERESSADAS, E AUSENTE COMPROVAÇÃO DE
EVENTUAL
PREJUÍZO QUE RESTA. QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO, ESTE SE FUNDA MORMENTE NAS COBRANÇAS REPUTADAS INDEVIDAS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS A CONTENTO, E
NO
ENVIO DE COBRANÇA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO.
DANO MATERIAL QUE SERÁ CO
MPENSAD
O
COM A RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
QUE A AUTORA FAZ PARTE DE UM GRUPO VULNERÁVEL
(IDOSA),
QUE SOFRE
MAIS
EM SUA INTEGRIDADE MORAL,
QUE
NÃO JUSTIFICA A REPARAÇÃO INDIVIDUAL,
POR SI SÓ.
A COBRANÇA INDEVIDA,
PER SI
, N
ÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).
DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1. ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É COMO VOTO.

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)